Tribunal: TJPA
Processo: 0874972-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874972-13.2020.8.14.0301

APELANTE: IRESVALDA SABA DOS PRAZERES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Iresvalda Sabá dos Prazeres contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que condenou a concessionária de energia elétrica Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da queima de eletrodoméstico, no valor de R$ 1.648,03, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a queima de eletrodoméstico em razão de oscilação na rede elétrica configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral não se confunde com meros dissabores ou frustrações do cotidiano, sendo necessária a demonstração de sofrimento psicológico relevante e violação a direitos da personalidade.

4.

A queima de eletrodoméstico, por si só, não caracteriza abalo moral, pois não interfere na honra, imagem ou integridade psíquica do consumidor.

5.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria considera que situações similares configuram mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por danos morais.

6.

Não há comprovação nos autos de circunstância excepcional que demonstre sofrimento exacerbado ou impacto significativo na vida da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A queima de eletrodoméstico em razão de oscilação na rede elétrica configura dano material indenizável, desde que comprovado o nexo causal.

2.

A caracterização do dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, não se configurando em meros transtornos ou aborrecimentos decorrentes da prestação inadequada do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, Recurso Inominado nº 10088613420218110003, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 21.11.2022.

·

TJ-CE, Apelação Cível nº 00210511020198060115, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 30.11.2022.

·

TJ-RS, Recurso Cível nº 71010367456, Rel. Des. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 12.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRESVALDA SABÁ DOS PRAZERES
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS movida em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
– julgou “
procedente em parte o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 1.648,03 (hum mil, seiscentos e noventa e nove reais) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, à mesmo título. Todavia, suspendo a exigibilidade em favor da parte autora, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
”.

Razões recursais (PJe ID nº 17671010), postulando a reforma da sentença, com vistas a julgar procedente o pleito de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Cinge-se o recurso à reforma da sentença, no que toca à concessão da indenização por danos morais.

Sabe-se que o dano moral não pode ser confundido com um mero dissabor, ocorrendo quando a dor, o vexame e o sofrimento fogem da realidade, de maneira que interfira no comportamento psicológico do sujeito, ocasionando-lhe angústia e aflição.

Observa-se que o simples dano causado ao aparelho eletrônico (geladeira) pertencente a autora não é suficiente para configurar abalo moral, inexistindo assim violação de quaisquer dos direitos da personalidade.

Assim, o mero dano material, consubstanciado na impossibilidade de uso do equipamento, não é capaz de causar sofrimento na honra, na imagem ou no íntimo da autora, configurando-se mero dissabor incapaz de gerar dano moral indenizável.

Não se nega que a situação causa frustrações, desgostos e chateações, todavia, para a configuração do dano moral, se faz imprescindível a demonstração de que houve um abalo que rompe a barreira da razoabilidade; não comprovada a ocorrência de situação desarrazoada que importe em efetiva violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em dano de ordem extrapatrimonial, tampouco em indenização a esse título.

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. 2 . Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4 . O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT 10088613420218110003 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA . DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CORTE DE ENERGIA NÃO REALIZADO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Relação de consumo. A relação estabelecida pelas partes é de consumo, estando o autor da ação inserido no conceito de consumidor, e a ENEL no conceito de fornecedora (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor

CDC). 2. Responsabilidade objetiva da concession
á
ria. Estabelece o art. 22 do CDC que "os
ó
rg
ã
os p
ú
blicos, por si ou suas empresas, concession
á
rias, permission
á
rias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, s
ã
o obrigados a fornecer servi
ç
os adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, cont
í
nuos". E o seu par
á
grafo
ú
nico assegura que nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações legais, as mencionadas pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista no CDC. 3. Provas produzidas. O conjunto probatório dos autos é suficiente para atestar o prejuízo alegado pela parte autora: tanto os orçamentos referentes aos prejuízos para o conserto dos equipamentos como a confirmação da própria ENEL sobre o dia e hora da ocorrência. 4. Nexo de causalidade. Comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento do serviço de energia elétrica e a ocorrência dos danos materiais, estes no valor de R$ 1.549,00 (um mil, quinhentos e quarenta e nove reais), está configurada a responsabilidade objetiva da concessionária. 5. Danos morais. Os danos morais não estão caracterizados. A demonstração da queima dos aparelhos é insuficiente para ensejar a indenização por danos morais. A danificação dos bens sem a comprovação de corte ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, por si só, não é capaz de causar transtorno de ordem moral, sendo tal conduta, considerada mero aborrecimento. A ocorrência de dano material não configura, de modo imediato e automático, o acontecimento de dano moral. 6. Recursos conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator
(TJ-CE - AC: 00210511020198060115 Limoeiro do Norte, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABALOS PSICOLÓGICOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS TURMAS RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71010367456 RS, Relator.: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/04/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025